Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-04.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-04.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: UDENILTON NEVES COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO JÁ REALIZADO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO, PERMITINDO COMPENSAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a suprir omissões, obscuridades ou contradições da decisão judicial, ou ainda para corrigir erro material.

2.

Não configurada omissão quando o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia quanto à quitação das diferenças salariais, remetendo a apuração ao juízo de liquidação.

3.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o manejo dos aclaratórios.

4.

Prequestionada a matéria discutida, para fins de interposição de recursos excepcionais.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000565-04.2015.8.05.0027
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, originário na Ação de Cobrança das Verbas Retroativas Originadas do Piso Nacional dos Professores, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO/BA,
e embargado
UDENILTON NEVES COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA